Tribunal: TJDFT
Processo: 0716747-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716747-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OCT VEICULOS LTDA AGRAVADO: RAFAEL VILLELA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o Agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca do cabimento do presente recurso, sob pena de indeferimento, vez que, na origem, se trata de decisão proferida em razão do requerimento de reconhecimento de nulidade das intimações durante o trâmite da ação de conhecimento, após proferida sentença. Assim, tratando-se de nulidade absoluta insanável, por ausência dos pressupostos de existência, por sua gravidade, pode ser reconhecido após o trânsito em julgado, desde que realizada por meio processual adequado, especificamente, ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2020 15:07:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador